Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-12.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. DESPESAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO ÚNICO. LOTE SUBDIVIDIDO EM UNIDADES AUTÔNOMAS. CONSUMO INADIMPLIDO. LOCUPLETAMENTO. RATEIO PROPORCIONAL.

1. O ordenamento jurídico brasileiro é incompatível com o enriquecimento sem causa, decorrendo daí verdadeiro truísmo de que a ninguém será dado usufruir dos serviços públicos agregados ao imóvel sem a devida contraprestação, colocando à custa exclusiva de outrem as vantagens auferidas com o seu uso. 1.1. Em que pese a titularidade da unidade consumidora ser atribuída àquele que solicita o fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, evidente que o custeio do débito relativo ao respectivo fornecimento é de responsabilidade do efetivo destinatário do serviço, salvo se convencionado em sentido contrário.

2. Restou inequívoca a existência de outras unidades no imóvel, alugadas a terceiros, constatando-se que no lote há apenas um registro para cada serviço. 2.1. Inexistindo impugnação específica das partes quanto à existência de rateio, entre todas as unidades, das despesas de água e energia elétrica, não se mostra razoável imputar à ré a integralidade do consumo dos serviços públicos essenciais utilizados por terceiros.

3. À míngua de elementos precisos a demonstrar o efetivo consumo de cada unidade, revela-se imperativo que sejam imputados à ex-cônjuge os ônus relativos ao seu consumo individual presumido de água e energia elétrica no período que ocupou exclusivamente a unidade desde a separação do casal, a ser calculado na proporção de rateio de 1/5 (um quinto) sobre o total atualizado dos débitos, devidamente corrigidos.

4. Recurso parcialmente provido. Honorários recursais redistribuídos e majorados. Exigência suspensa devido à gratuidade de justiça concedida as partes.